Tribunal: TJSP
Processo: 0004593-96.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Pedido de progressão ao regime semiaberto – Indeferimento pelo Juízo a quo – Dúvida, acerca do afirmado não preenchimento do requisito subjetivo – Elementos apresentados para fundamentar a decisão que não propiciam certeza quanto ao impedimento para progressão ao regime almejado, mas também não evidenciam seu cabimento – Excepcionalidade do caso concreto –

Ementa:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Pedido de progressão ao regime semiaberto – Indeferimento pelo Juízo a quo – Dúvida, acerca do afirmado não preenchimento do requisito subjetivo – Elementos apresentados para fundamentar a decisão que não propiciam certeza quanto ao impedimento para progressão ao regime almejado, mas também não evidenciam seu cabimento – Excepcionalidade do caso concreto – Indispensabilidade, na situação específica do sentenciado, da realização de exame criminológico para análise de pedido de progressão de regime – Inteligência da Súmula no 439 do C. STJ e da Súmula Vinculante no 26 – Agravo parcialmente provido para tal finalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004593-96.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MANOEL RUFINO DE FARIA FILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004593-96.2020.8.26.0996 -Voto no 829
2
VOTO no 829
Agravo em Execução no 0004593-96.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente DEECRIM 5a RAJ
Agravante: Manoel Rufino de Faria Filho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Pedido de progressão
ao regime semiaberto Indeferimento pelo Juízo a quo
Dúvida, acerca do afirmado não preenchimento do requisito
subjetivo Elementos apresentados para fundamentar a decisão
que não propiciam certeza quanto ao impedimento para
progressão ao regime almejado, mas também não evidenciam
seu cabimento
Excepcionalidade do caso concreto

Indispensabilidade, na situação específica do sentenciado, da
realização de exame criminológico para análise de pedido de
progressão de regime Inteligência da Súmula no 439 do C.
STJ e da Súmula Vinculante no 26 Agravo parcialmente
provido para tal finalidade.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto
por Manoel Rufino de Faria Filho contra decisão proferida pelo Juízo do
DEECRIM 5a RAJ Presidente Prudente, que indeferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto (fls. 26/27).
Sustenta o agravante que a decisão é inidônea,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004593-96.2020.8.26.0996 -Voto no 829
3
pois utilizado argumento como a gravidade genérica do delito. Aduz que o
agravante possui boa conduta carcerária e não constam faltas disciplinares
em seu Boletim informativo. Pleiteia a reforma da decisão, para conceder
ao agravante a progressão ao regime semiaberto (fls. 01/04).
A contraminuta foi ofertada com discordância em
relação à pretensão recursal (fls. 08/14).
Mantida a decisão, determinou-se a subida do
recurso (fls. 15).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo provimento parcial do agravo (fls. 32/36).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
O agravante cumpre pena de 14 (catorze) anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004593-96.2020.8.26.0996 -Voto no 829
4
reclusão, em regime inicial fechado e, conforme cálculo elaborado no
Boletim Informativo, já cumpriu o lapso necessário para progressão de
regime, com T.C.P. previsto para 06 de abril de 2031 (fls. 16/17).
Postulou,
então,
a
passagem
ao
regime
semiaberto, o qual veio a ser indeferido pelo magistrado a quo, sob a
seguinte argumentação (fls. 26/27):
“A
despeito
do
cumprimento
do
requisito
objetivo, o sentenciado não reúne méritos subjetivos para alcançar a
progressão e possui longa pena por cumprir, conforme cálculo de
liquidação de penas.
E mais. Tratando-se de crimes cometidos com
violência ou grave ameaça à pessoa, no presente caso, homicídio,
demonstram a necessidade de permanência maior no cárcere, visando
absorver a terapia penal e revelar seu merecimento à progressão para
regime mais brando.
Sendo que diante da situação específica do
sentenciado apesar do atestado de bom comportamento carcerário não se
pode dizer somente com base nele que está preenchido o requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004593-96.2020.8.26.0996 -Voto no 829
5
subjetivo.
Diante do exposto, por ora, INDEFIRO a
promoção de Manoel Rufino de Faria Filho...”
O magistrado que proferiu a decisão recorrida
entendeu que, no caso em tela, o agravante havia preenchido o requisito
objetivo, porém, apesar de possuir atestado de bom comportamento
carcerário, não se poderia dizer, somente com base nele, que estaria
preenchido o requisito subjetivo.
Já se viu, no trecho acima transcrito, o que foi
ressaltado na r. decisão em desabono do sentenciado.
Portanto,
cinge-se
a
controvérsia
ao
preenchimento, ou não, pelo agravante, do requisito de ordem subjetiva,
necessário para a progressão ao regime semiaberto.
Nesse ritmo, é certo que o fato do sentenciado ter
cometido crime grave e possuir longa pena a cumprir, embora configure

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004593-96.2020.8.26.0996 -Voto no 829
6
indicação negativa, não torna necessariamente prescindível análise global
da situação para correta avaliação a respeito do cabimento, ou não, de
acesso ao regime menos gravoso.
Contudo,
por
outro
lado,
não
se
pode
desconsiderar que se trata, deveras, de um histórico desfavorável, além de
restar comprovada a absorção da terapêutica penal pelo agravante,
indicativo de crucial merecimento da benesse.
Destarte, os elementos constantes dos autos não
demonstram, com clareza, que o agravante efetivamente preenche os
requisitos necessários ao regime semiaberto. Mas a argumentação
constante da decisão recorrida também demanda complementação.
Portanto, no cenário atual, diante do caso
concreto, necessária a avaliação pessoal do sentenciado, para verificação
da presença, ou não, dos requisitos subjetivos necessários à progressão.
Aliás, sobre o tema, já decidiu o Pretório Excelso
que “o silêncio da Lei, a respeito da obrigatoriedade do exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004593-96.2020.8.26.0996 -Voto no 829
7
criminológico, não inibe o juízo da execução de poder determiná-lo, desde
que fundamentadamente. Isto porque a análise do requisito subjetivo
pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao
'bom comportamento carcerário', como faz parecer a literalidade da lei,
sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio
no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador”
(HC 110073, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 29/05/2012).
E sobre a importância do exame criminológico,
valem também os esclarecimentos constantes do Acórdão proferido no
Agravo em Execução Penal no 7002365-89.2013.8.26.0000, relatado pelo
E. Des. Cardoso Perpétuo, j. em 27/02/2014, no qual anulada a decisão
então agravada e determinada a realização de exame criminológico:
“(...) Destaca-se, ainda, que não há como abraçar a tese de que o
deferimento de benefícios deve ser interpretado com a exatidão de uma equação
matemática, em que a somatória do binômio bom comportamento carcerário e
cumprimento de certo período de pena seja sempre igual a um direito subjetivo
do sentenciado. Tais circunstâncias demonstram que se trata de pessoa de
acentuada perigosidade, o que impõe rigorosa análise do pedido, sendo
necessária uma demonstração efetiva de que ele estaria apto ao retorno ao
convívio da sociedade.
“(...) Certamente, a gravidade dos crimes fora balizada no processo
de conhecimento, momento oportuno para aferir todas as circunstâncias e
pormenores da prática delitiva. Todavia, deve, também, ser levada em
consideração na fase de execução da pena, eis que evidenciado o elevado risco
de devolver prematuramente ao convívio social um indivíduo que se envolveu
na prática de delitos graves, (...) e no curto espaço de tempo em que permaneceu
encarcerado não pôde ser avaliado com a acurácia necessária para concluir se,
realmente, se reabilitara o suficiente para galgar o regime intermediário. Embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004593-96.2020.8.26.0996 -Voto no 829
8
tais circunstâncias não impeçam a concessão do benefício pleiteado, obrigam o
julgador a realizar uma rigorosa análise do pedido, já que na fase da execução
penal a concessão de benefícios está condicionada à segurança da sociedade. E
esta é exatamente a hipótese retratada nestes autos.
“(...) Nessa trilha, pelo fato de ainda se encontrar sob a custódia do
Estado no regime mais gravoso, chega-se à conclusão de que a instauração do
exame criminológico e sua submissão ao parecer da Comissão Técnica de
Classificação não lhe causarão qualquer prejuízo. Tão somente através destas
imprescindíveis diligências é que será possível, com maior grau de certeza, aferir
se o sentenciado possuía méritos e condições subjetivas para ser beneficiado
com a benesse da progressão de regime”.
Nesse ritmo, não se pode olvidar a orientação
geral sumulada pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso,
desde que em decisão motivada” (Súmula no 439).
Aliás, trata-se, inclusive, de objeto de Súmula
Vinculante:
“Para efeito de progressão de regime no
cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da
execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da lei n. 8.072,
de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado
preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício,
podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004593-96.2020.8.26.0996 -Voto no 829
9
de exame criminológico” (Súmula Vinculante no 26).
Assim, considerando as peculiaridades no caso
concreto, imperioso que o agravante seja submetido a exame
criminológico, para que, com base na colheita de elementos concretos, se
avalie se ele faz, ou não, jus a regime mais benéfico.
Diante do exposto, na senda do julgado desta
Câmara acima transcrito, dou parcial provimento ao presente agravo, para
anular a decisão agravada, com determinação de realização de exame
criminológico, a fim de que, após, outra seja proferida.
FÁTIMA SANTOS
Relatora